Tribunal: TJSP
Processo: 2343490-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Assembléia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 202 DO C. STJ. SÚMULA 267 DO C. STF. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA.
A Súmula 202 do C. STJ, que estabelece que "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" deve ser interpretada em conjunto com a Súmula 267 do C. STF, a qual dispõe que "Não cabe mandado

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 202 DO C. STJ. SÚMULA 267 DO C. STF. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA.
A Súmula 202 do C. STJ, que estabelece que "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" deve ser interpretada em conjunto com a Súmula 267 do C. STF, a qual dispõe que "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Jurisprudência.
Hipótese em que a decisão interlocutória atacada por mandado de segurança foi substituída pela superveniência da sentença, contra a qual o impetrante/agravante interpôs recurso de apelação, inclusive. Falta de interesse de agir.
Agravo interno improvido.